Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 3 ANOS. FRUIÇÃO AUTOMÁTICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo da prescrição da pretensão embasada em Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94, art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil e art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66.
2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, não necessita de intimação do credor exequente, exigindo-se, para tanto, apenas, o prévio contraditório.
4. Apelação conhecida e não provida.